Tribunal: TJBA
Processo: 8031053-90.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031053-90.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERALDO SABINO DE ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AP
ELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS FORMULADO PELA PARTE AUTORA. QUESTÃO DE FATO CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. O reconhecimento de fraude contratual perpassa, necessariamente, pela instrução probatória, a fim de elucidar a ocorrência ou não de fraude.

2. A ausência de produção de provas, implica em nulidade da sentença, sobretudo quando há prévio requerimento para a instrução do feito. Nulidade reconhecida e acolhida.

3. Apelo provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031053-90.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante GERALDO SABINO DE ARAUJO e outros (6) e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .